Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-14.2021.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-14.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 792.322.211-87 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IVANDREA SANTIAGO DA SILVA (APELADO), ANDRESSA CRIOSTINA DE SOUZA SOARES - CPF: 054.541.441-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR ALVES DA GUIA - CPF: 903.734.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUEL FERREIRA MATOS NETO (VÍTIMA), SANDRO LUIZ DE CERQUEIRA CALDAS - CPF: 003.704.881-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A REVOGAÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA DO CARGO PÚBLICO DECRETADA NA SENTENÇA – ART. 92, INC. I, ALÍNEA
B
, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICO E EXIGE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – HIPÓTESE EM QUE HOUVE MERA MENÇÃO ABSTRATA À REDAÇÃO DO ARTIGO DE LEI – INOBSERVÂNCIA AO ART. 92, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO REVOGADO, SEM PREJUÍZO DE ULTERIOR IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA ATRAVÉS DAS DEMAIS VIAS CABÍVEIS –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A perda do cargo ou da função pública de que trata o art. 92, inc. I, do Código Penal, não é efeito automático da condenação criminal, razão pela qual o seu decreto não prescinde de motivação expressa e específica na sentença contendo a exposição dos motivos que ensejaram o cabimento da medida, nos termos estipulados pelo parágrafo único do referido dispositivo legal, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ e do TJMT.

Recurso de apelação criminal conhecido e provido.

APELANTE:

EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal n.o 1000348-14.2021.8.11.0024, na qual, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o réu

foi

condenado
à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
à perda do cargo público
, nos termos do art. 92, inciso I, alínea
b
, do Código Penal, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos II e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 151196385, o apelante sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
, especificamente no que refere à penalidade de
perda do cargo público
, a qual teria sido
decretada pelo juízo
a quo
à míngua de qualquer motivação para tanto
, em infringência à regra contida no
art. 92, parágrafo único, do Código Penal
e no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
.

Em contrarrazões vistas no ID 151196390, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à pretensão recursal do apelante.

Igualmente, nas contrarrazões registradas no ID 151196393, a irmã da vítima, na condição de assistente de acusação, manifestou-se favoravelmente ao apelo.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 155539171, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 30/01/2021, por volta das 19h30min, na residência particular situada na Rua São Gonçalo, n.o 39, bairro Sol Nascente, na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o apelante
EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA
, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou o ofendido
Josuel Ferreira Matos Neto
.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.o, incisos II e IV, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Consoante relatado, o apelante
não contesta a condenação em si
,
tampouco discorda da reprimenda de reclusão que lhe foi imposta
. Por outro lado, o seu inconformismo diz respeito à
penalidade de perda do cargo público
efetivo de Administrativo Educacional/Vigilante, da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, pois, segundo as razões recursais, tal efeito da condenação
foi decretado na sentença sem que houvesse qualquer motivação específica e idônea para tanto
, mas mera menção abstrata à literalidade do art. 92, inc. I, alínea
b
, do Código Penal.

Com razão a defesa
.

Como é cediço, o
art. 92, inc. I, alínea
b
, do Código Penal
estipula como
efeito específico da condenação
, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 04 (quatro) anos, a
perda do cargo ou função pública ou mandato eletivo
, sendo de se pontuar, porém, que o
parágrafo único
do mesmo dispositivo legal preceitua que
o referido efeito não é automático e deve ser motivadamente declarado na sentença
.

À guisa de contextualização, cumpre transcrever a literalidade da redação legal,
in verbis
:

“Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I -
a perda de cargo, função pública
ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b)
quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos
nos demais casos.

II – (...).

Parágrafo único -
Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença
”
. – Grifei.

Ademais, à luz de mandamento com assento constitucional, a fundamentação de todas as decisões,
tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui verdadeira garantia voltada a impedir que o livre convencimento motivado do magistrado se torne inaceitável arbítrio judicial.

Não por outra razão, ao se debruçar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça extraiu interpretação segundo a qual a perda do cargo ou função pública prevista no

art. 92, inc. I, do Código Penal
exige, para a sua incidência, que haja fundamentação concreta e específica
.

Nesse sentido:

“II - Conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior,
a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, prevista no art. 92, I, do Código Penal, não é efeito automático da condenação, de forma que a sua incidência demanda fundamentação expressa e específica
, à exceção do crime de tortura, o que não é o caso dos autos”
. (AgRg no REsp n. 1.459.396/MG, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma
, julgado em 11/10/2016, DJe de 21/10/2016) – Destaquei.

“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, à exceção dos casos do crime de tortura - que não é a hipótese dos autos - ,
a perda de cargo ou função pública prevista no inciso I do art. 92 do Código Penal não é consequência automática da condenação, sendo necessário existir fundamentação concreta e específica para esse desiderato, o que não foi delineado, na espécie, pelas instâncias ordinárias
”
. (AgRg no AREsp n. 1.638.764/PR, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 3/11/2020, DJe de 19/11/2020) – Grifei.

Não é outro o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“
A perda da função pública (CP, art. 92) não é efeito automático da condenação, mas sim específico, motivo pelo qual, sua aplicação deve ser motivada, com a explicitação das razões que ensejaram o cabimento da medida
”
. (N.U 0014583-16.2014.8.11.0002, Ap. 155519/2017, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) – Destaquei.

Na hipótese, no entanto, ao decretar a perda do cargo público, o d. juízo sentenciante se limitou a alinhavar os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Transitada em julgado esta sentença, determino:
a) a comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral (...);
c)
como efeito da condenação, nos termos do art. 92, I, ‘b’, do CP, declaro a perda do cargo público do acusado, vez que servidor do Estado de Mato Grosso, devendo este ser oficiado para os tramites devidos, uma vez que preenchidos os requisitos legais, sendo a reprimenda aplicada maior que quatro anos
. Publicada nesta assentada de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Chapada dos Guimarães, em 19 de agosto de 2022, às 14h25min, dou por intimados o Ministério Público, o réu, sua defensora e a assistente de acusação para os efeitos recursais. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 19 de agosto de 2022”.
(ID 151196375 - Pág. 5) – Grifei.

Vê-se, pois, que o magistrado
a quo
se limita a referenciar, de maneira genérica, o
quantum
de pena imposto, sem expor os fundamentos fáticos que o levaram a entender pelo cabimento da medida extrapenal, a qual, reitere-se,
não constitui efeito automático
de condenações a reprimendas superiores a 04 (quatro) anos
e
deve ser motivadamente declarada na sentença
, impondo-se assim revogar a penalidade acessória, sem prejuízo de que a perda do cargo público do ora apelante ocorra, mediante idôneos fundamentos, por outras vias, a exemplo da administrativa.

Neste ponto, friso não ignorar o argumento aventado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do
Custos Legis
, segundo o qual
“não se pode confundir fundamentação coesa com ausência de fundamentação”
(
sic
). Por outro lado, tendo em vista os fundamentos demasiadamente abstratos e divorciados das peculiaridades do caso concreto lançados na sentença para respaldar a imposição da perda do cargo público, a meu ver, mostra-se de rigor concordar com a defesa do apelante, com o órgão acusador e com a assistente de acusação, no sentido de que a aplicação do efeito secundário da condenação,
in casu
, não foi motivado a contento.

Com tais considerações, arrimado no art. 593, inc. III, alínea
c
, e §2.o, do Código de Processo Penal, revogo o decreto de perdimento do cargo público imposto em desfavor do ora apelante no édito impugnado, sem prejuízo, porém, de que tal medida venha a ser implementada, motivadamente, através de outras vias cabíveis.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA
, somente para revogar o decreto de perda do cargo público, com fulcro no art. 92, parágrafo único, do Código Penal e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mantendo-se inalterada, nos demais termos,
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal n.o 1000348-14.2021.8.11.0024
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023